Tribunal: TJSP
Processo: 2252615-80.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
HABEAS CORPUS – Descumprimento de medida protetiva, no âmbito doméstico e familiar – Revogação da prisão preventiva - Impossibilidade – Decisão suficientemente fundamentada - Hipótese do artigo 313, inciso III, do CPP – Paciente devidamente intimado a respeito das medidas impostas em seu desfavor - Presentes os requisitos da prisão cautelar, além de necessária para garantir a execução das

Ementa:
HABEAS CORPUS – Descumprimento de medida protetiva, no âmbito doméstico e familiar – Revogação da prisão preventiva - Impossibilidade – Decisão suficientemente fundamentada - Hipótese do artigo 313, inciso III, do CPP – Paciente devidamente intimado a respeito das medidas impostas em seu desfavor - Presentes os requisitos da prisão cautelar, além de necessária para garantir a execução das medidas protetivas de urgência - Garantia da ordem pública – Inaplicabilidade de quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal – Constrangimento ilegal inexistente - Ordem denegada.